Tribunal: TJMT
Processo: 1008146-87.2024.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008146-87.2024.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ANTONIO MESQUITA DE SOUZA - CPF: 621.975.091-87 (AGRAVADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO. OBRIGATORIEDADE DA INDICAÇÃO DE INVENTARIANTE. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO REGULAR. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE CERTIDÃO DE ÓBITO E IDENTIFICAÇÃO DE HERDEIROS. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação em face de decisão proferida nos autos da execução fiscal movida contra o Espólio de Antonio Mesquita de Souza, sem indicação de inventariante para representação legal.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar a legitimidade do espólio para compor o polo passivo de ação de execução fiscal e a necessidade da nomeação do inventariante ou do administrador provisório para garantir a devida representação judicial.

III. Razões de decidir

3. O espólio possui legitimidade para figurar no polo passivo em execução fiscal, desde que representado pelo inventariante ou, na sua ausência, pelo administrador provisório (art. 75, VII, CPC e art. 4º, III, da L. 6.830/1980).

4. A jurisprudência consolidada do STJ orienta que, sem a regular representação do espólio, caracterizada pela nomeação do inventariante ou a comprovação de diligências para localização de herdeiros, a execução fiscal não pode prosseguir, pois não se assegura o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV, CF/1988).

5. A certidão de óbito e a identificação dos herdeiros são essenciais para a adequada formação do polo passivo, conforme estipulado pelo CPC e pela L. 6.830/1980, na ausência dos quais a execução se mostra irregular.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: "É inadmissível o prosseguimento da execução fiscal contra o espólio sem a regular representação judicial por inventariante ou administrador provisório."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 75, VII e 779, II; L. 6.830/1980, arts. 4º, III e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1559791/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.08.2018; TJDFT, Acórdão 1277939, 07564169720188070016, Rel. Des. Ângelo Passareli, j. 26.08.2020

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra de decisão monocrática proferida por este Relator, que
negou provimento
ao recurso de apelação cível interposto em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, nos autos da Ação de Execução Fiscal identificada pela numeração única: 1008146-87.2024.8.11.0002, movida em desfavor do
ESPÓLIO DE ANTONIO MESQUITA DE SOUZA
.

Inconformada, a parte agravante argumenta quanto à legitimidade passiva do espólio para integrar o polo passivo da ação.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento de seu agravo interno, para que seja cassada a decisão monocrática (Id: 244419158).

Não foram apresentadas contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra de decisão monocrática proferida por este Relator, que
negou provimento
ao recurso de apelação interposto em face da decisão proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal movida em desfavor do
ESPÓLIO DE ANTONIO MESQUITA DE SOUZA.

Contra a referida
decisum
insurge-se a parte recorrente, alegando
quanto à inexistência de ilegitimidade passiva do espólio no caso em questão.

Em consonância ao exaurido na decisão monocrática ora atacada,
a demanda aqui trazida pela parte exequente –
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, que ajuizou a ação de execução fiscal em desfavor do
ESPÓLIO DE ANTONIO MESQUITA DE SOUZA.

Consta-se que o Juízo de Origem recebeu o feito e proferiu despacho inicial em 04 de março de 2024 para que o exequente comprovasse a prévia adoção das providências assinaladas no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547 do CNJ, sob pena de extinção da demanda (Id: 231141173).

Em sequencia o Município de Várzea Grande manifestou nos autos alegando a legitimidade passiva do espólio para figurar no polo passivo da ação no foro de origem.

Pois bem.

Inicialmente, saliento que, o
espólio tem legitimidade para figurar no polo passivo de ação de execução, e será representado pelo administrador provisório, na hipótese de não haver inventariante compromissado.

Contudo, é de conhecimento geral que a legitimidade passiva é um princípio jurídico que define quem deve ser demandado em um processo judicial. Em outras palavras, refere-se ao sujeito passivo ou à entidade que figura como réu na ação,
sendo aquele que deve apresentar defesa em face das pretensões deduzidas pela parte autora.

Desse modo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no entendimento de que o redirecionamento da Execução Fiscal contra o espólio só é admissível quando o falecimento do contribuinte ocorrer após a sua citação nos autos da Execução Fiscal, não sendo permitido se o óbito do devedor ocorrer antes da constituição do crédito tributário.

Cabendo ao credor realizar diligências para localizar o executado e,
caso seja informado do óbito, deve providenciar a certidão de óbito e identificar os herdeiros. Sem a informação adequada sobre a data do falecimento do executado, contra quem foi lavrada a CDA e ajuizada a execução fiscal, não há como dar prosseguimento ao processo.

Dessa forma, trago o disposto no art. 4 da Lei n. 6.830/80:

Art. 4º - A execução fiscal poderá ser promovida contra:

I - o devedor;

II - o fiador;

III - o espólio;

IV - a massa;

V - o responsável, nos termos da lei, por dívidas, tributárias ou não, de pessoas físicas ou pessoas jurídicas de direito privado; e

VI - os sucessores a qualquer título.

[...]

Contudo, dispõe o art. 75 do Código de Processo Civil:

Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:

[...]

VII - o espólio, pelo inventariante;

[...]

No caso em tela, o Município de Várzea Grande, embora tenha indicado como devedor da Certidão de Dívida Ativa n. 5303/2024 o
ESPÓLIO DE ANTONIO MESQUITA DE SOUZA,
deixou de indicar o inventariante para representação do espólio.

Assim, trago o disposto no art. 5, LV da Constituição Federal:

"Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

[...]”

Não restando dúvidas que, ao deixar de indicar o inventariante para representação do espólio, há uma violação do princípio da ampla defesa e contraditório, haja vista a impossibilidade de citação e pronunciamento do espólio nos autos.

Dessa forma, friso que a
presunção de certeza e liquidez que possui a dívida ativa não afasta a necessidade da regular representação judicial do espólio na execução fiscal.

Trago o julgado em Tribunal Pátrio:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO. CERTIDÃO DE ÓBITO. DEMONSTRAÇÃO DE ABERTURA OU NÃO DE INVENTÁRIO. INDICAÇÃO DE INVENTARIANTE OU ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. AUSÊNCIA. DOCUMENTOS ESSENCIAIS
. ORDEM DE EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Como se extrai do art. 1º da Lei n. 6.830/80, não havendo regra específica sobre a matéria (seja para permitir ou vedar) nem incompatibilidade com a mens legis em seu todo considerado, aplicar-se-ão subsidiariamente as normas do Código de Processo Civil à Execução Fiscal.
2- Observado o disposto nos artigos 4º e 6º da Lei de Execução Fiscal, os pressupostos para o recebimento da petição inicial e as hipóteses de indeferimento, previstos, respectivamente, nos artigos 319, 320 e 330 do CPC, bem como nos artigos 798 a 803 do Códex Adjetivo, também devem, naquilo em que compatíveis, ser observados por ocasião do ajuizamento da Execução Fiscal, concedendo-se, na ausência de qualquer um deles, prazo para emenda da exordial, cuja inobservância implicará o indeferimento da peça vestibular, na forma do art. 321, caput e parágrafo único, do CPC.

3 - O espólio, embora não seja dotado de personalidade jurídica, possui capacidade para estar em juízo e legitimidade para figurar no polo passivo de Execução Fiscal, nos termos dos artigos 75 e 779, II, do CPC e 4º, III, da Lei n. 6.830/80. Enquanto não aberto o inventário, não nomeado ou não prestado o compromisso pelo inventariante, a representação judicial do espólio será realizada pelo administrador provisório, nos termos dos artigos 613 e 614 do CPC. Aberto o inventário e nomeado o inventariante, caberá a este último representar o espólio em Juízo, conforme preveem os artigos 75, VII e 618, I, ambos do Estatuto Adjetivo.

4 - Proposta a Execução Fiscal contra o espólio, a avaliação preliminar dos pressupostos processuais e das condições da ação, e, portanto, da legitimidade passiva ad causam do ente despersonalizado, bem como dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade da CDA, cuja aferição preambular é realizada em conjunto com os requisitos da exordial, exige a demonstração mínima da data exata do óbito do autor da herança e da eventual existência de herdeiros, bem como da abertura ou não de inventário e da respectiva nomeação de inventariante ou indicação de administrador provisório, viabilizando, assim, a adequada identificação e qualificação do polo passivo e o regular processamento da Execução Fiscal com a citação da parte Devedora
. 5 - Descurando-se o Exequente de atender à determinação de emenda à exordial da Execução Fiscal, voltada à aferição da regularidade do polo passivo, mediante a apresentação de documentos e informações que indiquem a legitimidade passiva ad causam do espólio e sua representação, revela-se o acerto da sentença em que fora indeferida a inicial, extinguindo-se o Feito, sem exame do mérito. Apelação Cível desprovida.” (Acórdão 1277939, 07564169720188070016, Relator: ANGELO PASSARELI, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 10/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso)

Nesse mesmo sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RÉU FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DESNECESSIDADE DE HABILITAÇÃO, SUCESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE SE FACULTAR A EMENDA À INICIAL PARA CORREÇÃO DO POLO PASSIVO DIANTE DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. PRETENSÃO QUE DEVE SER DIRIGIDA AO ESPÓLIO.
AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO OU DE INVENTARIANTE COMPROMISSADO. REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO ESPÓLIO.
ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. EXCEPCIONALIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA.

1. Ação distribuída em 12/05/2011. Recurso especial interposto em 10/05/2012 e atribuídos à Relatora em 25/08/2016.

2. O propósito recursal consiste em definir se a execução em face de devedor falecido antes do ajuizamento da ação deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores ou se, ao revés, é admissível a emenda à inicial, antes da citação, para a substituição do executado falecido pelo seu espólio.

3. A propositura de ação em face de réu preteritamente falecido não se submete à habilitação, sucessão ou substituição processual, nem tampouco deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores, na medida em que tais institutos apenas são aplicáveis às hipóteses em que há o falecimento da parte no curso do processo judicial. Inteligência dos arts. 43, 265, I, e 1.055, todos do CPC/73.

4.
O correto enquadramento jurídico da situação em que uma ação judicial é ajuizada em face de réu falecido previamente à propositura da demanda é a de ilegitimidade passiva do de cujus, devendo ser facultado ao autor, diante da ausência de ato citatório válido, emendar a petição inicial para regularizar o polo passivo, dirigindo a sua pretensão ao espólio
.

5. Na ausência de ação de inventário ou de inventariante compromissado, o espólio será representado judicialmente pelo administrador provisório, responsável legal pela administração da herança até a assunção do encargo pelo inventariante.

6. É admissível que esta Corte afaste a multa aplicada por embargos de declaração reputados protelatórios, em caráter excepcional, quando a ausência do manifesto propósito de protelar for evidente e aferível da mera leitura da peça recursal.

7. A ausência de cópia do acórdão paradigma e de cotejo analítico entre os julgamentos alegadamente conflitantes impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial.

8. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

( REsp 1559791/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 31/08/2018)

Assim, não merece amparo o agravo interno interposto pela parte recorrente, ensejando a cassação da decisão agravada.

Forte em tais considerações,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo incólume a decisão monocrática que desproveu o recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024